Tribunal: TJSP
Processo: 1000357-28.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – EMBRIAGUEZ DO SEGURADO CONSTATADA EM EXAME DE DOSAGEM ALCOÓLICA – DINÂMICA DO ACIDENTE QUE PERMITE CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A EMBRIAGUEZ E O INFORTÚNIO – AGRAVAMENTO DO RISCO – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – EMBRIAGUEZ DO SEGURADO CONSTATADA EM EXAME DE DOSAGEM ALCOÓLICA – DINÂMICA DO ACIDENTE QUE PERMITE CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A EMBRIAGUEZ E O INFORTÚNIO – AGRAVAMENTO DO RISCO – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO